Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Em face da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, IRDR 21, de relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, pela Eg. Câmara de Uniformização, na sessão de 12/12/2023, determinando-se a paralisação do trânsito de todas ações e recursos que tenham como objeto a matéria afetada ao incidente, suspendo o andamento do recurso até o julgamento do referido incidente. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator